Tribunal: STF
Processo: ARE 1370451
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PROFESSORES DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE LEI. SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 



    1. O cerne da controvérsia consiste na possibilidade de equiparar vencimentos de professores vinculados à Secretaria Estadual de Educação aos exercentes de suas funções no Colégio da Polícia Militar, atrelados à Secretaria Estadual de Defesa Social. 



    2. Consoante entendimento pacífico no eg. Supremo Tribunal Federal, não pode o Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, majorar remuneração de servidores públicos à revelia de lei formal. Súmula Vinculante nº 37 do STF. 



    3. No caso dos autos, inexiste previsão legal específica para a concessão do reajuste pretendido pelos autores, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na função legislativa com base no princípio da isonomia, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes. 



    4. “Como visto, os docentes do Colégio Militar pretendem obter reajustes em seus vencimentos, nos percentuais concedidos aos professores da rede estadual de educação básica. Ocorre que não há previsão legal para tanto, posto que os requerentes são vinculados à Secretaria de Defesa Social, ocupando cargos público pertencentes ao quadro da Polícia Militar. Desta forma, não é permitido ao Poder Judiciário promover o aumento dos vencimentos dos pleiteantes, sob pena de violar o artigo 37, inciso XIII da CF e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.” (APREEX 0070507-56.2017.8.17.2001, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Erik de Sousa Dantas Simoes, Data de Julgamento: 10/12/2018). 



    5. Por meio de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da inexistência do direito à paridade salarial, pleiteada pelos autores/apelados, uma vez que, em consonância com a remansosa jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não pode o Judiciário atuar como verdadeiro legislador positivo e impor obrigação à Administração Pública sem qualquer respaldo legal. 6. Reexame necessário provido, prejudicado o recurso de apelação”. (eDOC 9, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, 206, V, e 212, do texto constitucional. (eDOC 11) 



    Nas razões recursais, alega-se que os professores do Colégio Militar pernambucano foram indevidamente preteridos quanto aos reajustes relacionados ao FUNDEB. Dessa forma, aduz-se que o acórdão viola os princípios da legalidade e da valorização dos profissionais da educação escolar. Afasta-se a aplicação da Súmula Vinculante ao se afirmar que se trata apenas a aplicação da norma a grupo beneficiado que inexplicavelmente, apesar do seu direito garantido em lei, não teve seu benefício implementado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou que não caberia a equiparação salarial pretendida pela recorrente, tendo em vista o vínculo dos professores da Escola Militar com a Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco e a ausência de lei para a concessão do pretendido reajuste. Colho trecho do acórdão recorrido:



    “1. O cerne da controvérsia consiste na possibilidade de equiparar vencimentos de professores vinculados à Secretaria Estadual de Educação aos exercentes de suas funções no Colégio da Polícia Militar, atrelados à Secretaria Estadual de Defesa Social. 



    2. Consoante entendimento pacífico no eg. Supremo Tribunal Federal, não pode o Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, majorar remuneração de servidores públicos à revelia de lei formal. 



    De fato, caso assim agisse – criando direito e regulamentando seus padrões de incidência –, estar-se-ia o Judiciário atuando como verdadeiro “legislador positivo”, em flagrantemente ofensa aos postulados constitucionais da legalidade e da separação de poderes.



    (...)



    2. No caso dos autos, inexiste previsão legal específica para a concessão do reajuste pretendido pelos autores, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na função legislativa com base no princípio da isonomia, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes.



    (...)”



    Assim, verifica-se o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte firmado pela Súmula 339 e consolidado com a edição da Súmula Vinculante 37, no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Ademais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11.6.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2016. GUARDA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 985.225-AgR, Re. Min. Edson Fachin) 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DO COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO VINCULADOS À SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO LINEAR DO REAJUSTE ANUAL CONCEDIDO AOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1313577 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.06.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente